Tribunal: TCU
Processo: 031.171/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12842/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.171/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Silvestre da Silva (XXX.902.804-XX); Carlos Alberto de Mattos (XXX.129.467-XX); Celso Alves Pereira (XXX.037.857-XX); Claudio Antonio de Paula Camargo (XXX.081.207-XX); Denisio Silva (XXX.868.367-XX); Isaias Stoque (XXX.579.907-XX); Joao Evangelista Lima da Silva (XXX.045.617-XX); Jorge Roberto da Silva (XXX.934.007-XX); Jose Ricardo Rodrigues Teixeira Alves (XXX.005.567-XX); Luiz Antonio Forma de Almeida (XXX.547.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.